Tribunal: STF
Processo: RE 609349
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATOS DE MÚTUO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REMUNERAÇÃO POR JUROS. INCIDÊNCIA DO IR. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DO CONTRATO: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. IOF. IMPOSTO DE. RENDA. INCIDENCIA ' SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ARTS 5.°`E 13 DA LEI ' 9.779/99. CONSTITUCIONALIDADEL.



    1. É constitucional a nova hipótese estatuída pela Lei 9.779/99 para a incidência do IOF, consistente na equiparação das operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas ou entre estas e pessoas físicas, com as empreendidas entre instituições financeiras conforme já decidiu o e. STF, nos autos da ADIN 1.763/DF, de relatoria do Min. Sepúlveda. Pertence. 



    2. Cabível a incidência do imposto de renda nas operações, pois estão sendo tributados valores que se caracterizam como renda, como é o caso das taxas de juros, não estando a se tributar patrimônio. 



    3. Apelação improvida.” (e-doc. 46). 



    2. Opostos os embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 48). 



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega indevida a incidência do IOF e do IR sobre as operações internas de mútuo realizadas entre as demais empresas do grupo econômico (não financeiras), em violação, pois, aos arts. 59, 145, § 1º, 146, inc. III, al. “a”, e 153, inc. V, da Constituição da República (e-doc. 51). 



    4. Em atenção ao disposto nos arts. 1.030, inc. I, als. “a” e “b”, e 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil, a Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 185, do ementário da Repercussão Geral, concernente à incidência do imposto de renda (e-doc. 69).



    5. Contra a decisão, a parte recorrente apresentou agravo interno, asseverando que a questão se refere à temática distinta, relativa ao Tema nº 104 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que é visada a declaração de inconstitucionalidade do IOF incidente sobre operações de mútuo realizadas interna corporis entre as empresas do mesmo grupo societário (e-doc. 86). 



    6. Após o sobrestamento do feito (e-doc. 92), houve a negativa de seguimento com base no aludido Tema RG nº 104, remetendo-se o processo a esta Suprema Corte para análise das matérias remanescentes (e-doc. 113). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Como sinalizado no relatório, a questão atinente à incidência do IOF sobre as operações realizadas pela parte recorrente foi dirimida pela própria Corte a quo, em aplicação da tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema RG nº 104: “é constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras” (RE nº 590.186-RG/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 09/10/2023, p. 17/10/2023). 



    8. Remanescem, portanto, duas matérias a serem balizadas nesta sede: (i) a incidência do IR sobre as operações aludidas pela parte recorrente e (ii) a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário. 



    9. Para melhor esclarecer o tipo das operações financeiras realizadas, convém citar trecho do relatório da sentença de 1º Grau:



    “Rasip Agro Pastoril S.A., Master Sistemas Automotivos Ltda., Randon Consórcios Ltda., Jost Brasil Sistemas Automotivos Ltda. e Dramd Participações Administração Ltda. invocaram a tutela jurisdicional do Estado com vistas à obtenção de pronunciamento que lhes exima do recolhimento do IOF e IR nos moldes do estatuído nos artigos 5° e 13 da Lei 9.779/99. Dizem tratarem-se de empresas comerciais que, para melhor desempenho do Objeto social que lhes é próprio, celebram contratos de mútuo com as demais empresas dos seus grupos societários com vistas a muni-las de recursos financeiros e que sobre O valor das transferências tem havido a incidência de IOF e, sobre a respectiva correção monetária, do IR.” (e-doc. 37). 



    10. Como se nota, as transações são contratos de mútuo firmados entre as empresas do mesmo grupo econômico, não se referindo — a priori — aos contratos de swap, nos quais se negociam as variações cambiais por taxas prefixadas relativas a um determinado bem que lhes serve de lastro, sob o intermédio de uma instituição financeira. 



    11. Daí, não entrevejo a aplicação do Tema nº 185 do ementário da Repercussão Geral, atinente à constitucionalidade da cobrança do IR sobre contratos de swap para fins de hedge (RE nº 1.224.696/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 18/06/2021).



    12. No tocante ao acórdão recorrido, o TRF-4 dirimiu a questão com o seguinte fundamento:



    “Por fim, acerca do Imposto de Renda, há que se reconhecer o acerto da colocação da apelada, em sua contestação, quando assim ponderou: 



    ‘Não assiste razão às impetrantes quando afirmam que estão senda tributadas ' parcelas por ela auferidas que não se caracterizam como rendimentos. 



    9.2. A simples análise dos contratos juntados à petição inicial, como modelos, o que inviabiliza uma análise mais apurada, revela que se estabeleceu como . critério de remuneração dos valores contratados taxas de juros comumente aplicadas no mercado financeiro. 



    9.3. É sabido que os juros são a remuneração do capital, e não simples recomposição de valor. 



    9.4. Portanto, perfeitamente cabível a incidência do imposto de renda nas operações relatadas pelas impetrantes, pois estão sendo tributados valores que se caracterizam como renda, não estando a se tributar patrimônio.’” (e-doc. 46, p. 5).



    13. Nesse esteio, não há que se falar em qualquer inconstitucionalidade na tributação da renda quanto aos mútuos remunerados por juros, conclusão que somente se alteraria por uma revisão da situação fática e dos contratos entabulados, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    14. A matéria relativa à prescrição não atinge a estatura constitucional, uma vez que restrita à aplicação da Lei Complementar nº 118, de 2005, que promoveu alterações no Código Tributário Nacional. 



    15. Em casos análogos, confira-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.402.370-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. 4. Prescrição. Demora na citação. 5. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.053.952-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/09/2017, p. 10/10/2017).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.   



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator